Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703231-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASTER EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA VIEIRA, ANDRESSA SCAPINI KONZEN, FERNANDO AUGUSTO FINOTTI FRAUSINO, DAVID FERREIRA DE MELO, SANDRA MONICA DE JESUS DE MELO, DAWSON RICARDO LOPES DE OLIVEIRA, GILMARA BENTO E SILVA LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASTER EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, proposta em desfavor do agravado, ANDRESSA SCAPINI KONZEN E OUTROS, que distribuiu o ônus da prova de modo dinâmico. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reforma. Para tanto, requereu que fosse declarada a sua desicumbência quanto ao ônus da prova, que ora recai sob si, de forma integral, sob pena de prejuízo irreparável. De outra sorte, o AGRAVANTE peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso em decorrência de acordo judicial, devidamente homologado. A desistência do recurso é uma faculdade da parte recorrente, consoante o regramento previsto no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], e constituiu ato não receptício, ou seja, dispensa anuência da parte recorrida. Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery[2] ao citarem o magistério de Barbosa Moreira: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (...) (grifo nosso). Conforme dispõe expressamente a lei processual civil, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do recurso, com fulcro na regra do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao Juízo de origem. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16a ed. rev., atual. e ampl. p 2.172. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. Brasília-DF, 11 de maio de 2021, 12:46:08. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator